Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A ausência de documento indispensável para a verificação dos fatos alegados afasta a probabilidade do direito. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

3. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência de probabilidade do direito.

4. Agravo de instrumento desprovido.